Tribunal: CARF
Processo: 13884.900559/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXIGÊNCIA MEDIANTE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
A Declaração de Compensação apresentada pelo sujeito passivo constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos débitos indevidamente compensados.
DÉBITOS COMPENSADOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. LEI TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO.
A lei tributária expressamente determina a imposição de acréscimos moratórios ao tributo compensado indevidamente.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase recursal

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÕES SOFRIDAS NA FONTE. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF n° 80).

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900559/2014-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.139 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
EXIGÊNCIA
MEDIANTE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
A Declaração de Compensação apresentada pelo sujeito passivo constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos débitos
indevidamente compensados.
DÉBITOS COMPENSADOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS. LEI TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO.
A lei tributária expressamente determina a imposição de acréscimos moratórios
ao tributo compensado indevidamente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação
de documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada
pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06
de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A
jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a
juntada de provas em fase recursal
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900559/2014-99
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.139 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900559/2014-99

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÕES SOFRIDAS NA
FONTE. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, vencido o relator que em primeira votação não conhecia do recurso
por preclusão, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Designado
para redigir o voto vencedor em relação ao conhecimento o Conselheiro Jeferson Teodorovicz.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os autos sobre Declarações de Compensação (“DComp”) apresentadas
pelo contribuinte em epígrafe, mediante as quais intentara liquidar débitos mediante uso de saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008, indébito
levantado no montante de R$ 3.265.790,46 e integralmente composto por retenções do imposto
sofridas na fonte.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.139 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900559/2014-99

Amparando-se em resultado de diligência fiscal prévia, a autoridade fiscal
proferiu Despacho Decisório, reconhecendo direito creditório ao contribuinte no valor de apenas
R$ 485.567,97.
Na referida diligência, para fins de admissão das retenções no cômputo do saldo
negativo, a pessoa jurídica foi intimada a comprovar o oferecimento das correspondentes receitas
à tributação.
Do que coletado naquele procedimento, o Auditor-Fiscal concluiu que
R$ 2.780.222,49 em retenções estariam associados às receitas auferidas no valor de
R$ 13.993.209,13, cujo cômputo no resultado contábil do exercício não restou comprovado
(ipsis litteris):
Com relação ao valor de R$ 13.993.209,13 de rendimentos de SWAP junto ao Banco do
Brasil S/A conforme intimação (fls. 7) com objetivo da empresa esclarecer e comprovar
a contabilização dessas receitas, novamente na intimação (fls 34) foi solicitado
novamente os esclarecimentos. O contribuinte apresentou uma planilha (fls.43) sobre a
qual se pediu explicações conforme item 02 da intimação (fls 34), em resposta ao essa
intimação o contribuinte respondeu( fls.48) que os lançamentos são feitos de forma
sintética englobadas, todavia sua planilha (fls 51) nada mais esclarece além de dizer os
contratos ficam no passivo em determinada conta., não sendo visivel os lançamentos das
receitas apontadas na Dirf.
O material produzido ao longo da diligência, incluído o referido relatório, consta
do processo administrativo de n° 13884.720480/2014-86, apensado a este, das compensações.
Além da participação do contribuinte no apuratório, o processo apenso foi
expressamente referido no Despacho Decisório:
Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo
no 13884.720480/2014-86, fl. 1, e podem ser consultados na Delegacia da Receita
Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Aparentemente por lapso, a justificativa contida em quadro demonstrativo do
Despacho Decisório vinculou a quase totalidade das retenções inadmitidas à “ausência de
previsão legal para a retenção”:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.000.000/0001-91
3426
7,01
0,00
7,01 Receita correspondente não
oferecida à tributação
00.000.000/0001-91
5273
2.780.215,48
0,00 2.780.215,48 Ausência de previsão legal
para a retenção
Sobreveio Manifestação de Inconformidade do contribuinte, suscitando a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para o qual defendeu a obrigatoriedade da
formalização por meio de Auto de Infração ou de Notificação de Lançamento, e, quanto ao
mérito, descreveu sobre a base legal/normativa acerca da retenção do imposto sobre rendimentos
auferidos em operações de “swap”, sem fazer qualquer referência ao real fundamento da glosa
das retenções no cálculo do crédito pleiteado.
Alegou o contribuinte, ainda, a inexigibilidade de multa e de juros sobre o tributo
objeto da compensação não homologada e da taxa referencial Selic sobre a multa.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.139 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900559/2014-99

Solicitou a reforma do Despacho Decisório e, subsidiariamente, pela baixa dos
autos em diligência.
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF prolatou o Acórdão n° 03-86.778, decidindo pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade. A decisão recebeu a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
Glosa-se, da apuração do tributo, o IRRF cujo oferecimento da receita correspondente
não restou demonstrado nos autos.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO
VINCULADA A TRIBUTO. CABIMENTO.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de oficio lançada, vinculada ao tributo.
DESPACHO DECISÓRIO. DCOMP.
O instrumento adequado para se efetivar a decisão sobre a análise de crédito do
contribuinte é o Despacho Decisório.
PERÍCIA NÃO NECESSÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS E FORMULAÇÃO
DE QUESITOS.
Quando considerar a solicitação de perícia prescindível e meramente protelatória, a
autoridade julgadora deve indeferir o pedido de produção de prova por outros meios
admitidos em direito.
Intimado da decisão de primeira instância em 11 de outubro de 2019, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 12 de novembro daquele ano.
No recurso, a Recorrente (i) repassa o histórico do caso, (ii) reitera,
preliminarmente, que o Despacho Decisório padeceria de nulidade, pois o crédito tributário
exigido nestes autos somente poderia ter sido constituído por meio de Auto de Infração, ou por
Notificação de Lançamento, e, no mérito, (iii) afirma que as receitas em discussão foram
oferecidas à tributação:
33. A esse respeito, conforme esclarecido pela Recorrente nos autos do Processo no
13884.720480/2014-86 apenso, é importante registrar que os ganhos e perdas pró-rata
referentes aos contratos de hedge são lançados mensalmente de forma sintética, isto é, o
valor lançado nas contas de resultado pela Recorrente se refere a todos os contratos em
aberto do período, sendo que os saldos individuais são controlados por intermédio de
uma única conta alocada no passivo (no 14.441.001) até a finalização do contrato.
34. Nesse sentido, como também demonstrado naqueles autos, devido ao encerramento
em 2008 de dois contratos realizados junto ao Banco do Brasil, foi apurado um ganho
de R$ 8.652.531,25 (23/12) e R$ 5.248.553,25 (30/12), com a respectiva retenção do
IRRF antes do seu pagamento à Recorrente (R$ 1.730.511,11 e R$ 1.049.711,37,
respectivamente) que, como não poderia deixar de ser, recebeu os valores líquidos após
a referida retenção.
35. Com isso, ao final do ano-calendário, o valor do rendimento auferido em
decorrência do encerramento dos contratos realizados junto ao Banco do Brasil, dado se
tratar de uma variação cambial ativa, (i) foi devidamente computado no lucro bruto
da companhia, com o seu consequente e inevitável oferecimento à tributação,
conforme se verifica da Ficha 06A da DIPJ (doc. no 1) apresentada pela Recorrente
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.139 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900559/2014-99

nos autos do Processo no 13884.720480/2014-86 apenso (fl. 33), bem como (ii)
refletido, no que interessa à presente e de forma individualizada, na Ficha 54 da DIPJ
juntada às fls. 59/60.
[...]
36. Embora, como visto acima, o oferecimento à tributação das receitas de variações
cambiais ativas -- dentre as quais se enquadram os rendimentos decorrentes de
operações de swap -- já tivesse sido cabalmente demonstrado naqueles autos, ainda
assim a Recorrente, como forma de evitar quaisquer questionamentos por parte das
Autoridades Fiscais com relação à procedência de seu direito creditório, colacionou
àqueles autos (fls. 50/51) os registros que evidenciam tanto o lançamento dos valores
nas contas nos 13112233 e 13112235, quanto o valor relativo ao imposto retido
indicado na conta no 62101001, tarjados, respectivamente, nas cores laranja e amarelo
(doc. no 2).
[...]
38. Ademais, importante ressaltar que o fato de o lançamento contábil das receitas ser
sintético e englobar todas as receitas em uma mesma conta não afasta o direito do
contribuinte à apuração do saldo negativo proveniente do IRRF, desde que também
demonstrada a efetiva retenção do valor.
39. A esse respeito, frise-se que a Súmula no 80 desse E. CARF é muito clara ao
estabelecer como condições para permitir a dedutibilidade do imposto de renda retido na
fonte da apuração do IRPJ devido pela pessoa jurídica apenas (i) a comprovação da
retenção, e (ii) o cômputo das receitas na base de cálculo do imposto, isto é, seu
oferecimento à tributação, não estabelecendo qualquer limitação ou restrição com
relação à forma de contabilização.
Embora reconheça que o colegiado de piso superou a questão, a Recorrente
reforça sua argumentação alusiva à expressa previsão legal alusiva à retenção do imposto na
fonte sobre rendimentos auferidos em operações de swap.
Por derradeiro, a Recorrente mantém sua irresignação quanto à exigência de multa
e de juros moratórios sobre o débito objeto da compensação não homologada.
Requer, em conclusão, que se declare nulo o Despacho Decisório, ou que seja
reformada a decisão recorrida, para que se homologue a compensação.
Subsidiariamente, solicita o afastamento da incidência de quaisquer penalidades
ou atualizações monetárias.
Postula que lhe seja franqueada a palavra em sessão de julgamento do Recurso e
pleiteia que seja consignada a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto da discussão
administrativa.
Em anexo ao Recurso, o contribuinte traz o inteiro teor da DIPJ do ano-calendário
2008 e planilhas contendo os registros referidos no item “36” da peça recursal.
É o Relatório.
Voto Vencido
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.139 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900559/2014-99

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, do qual conheço em parte.
No que se refere ao pedido de que lhe seja franqueada a palavra em sessão de
julgamento, esclarece-se, desde já, que tal solicitação segue rito próprio, definido nos termos dos
arts. 4o e 8o da Portaria CARF/MF n° 8, de 4 de janeiro de 2024 , não bastando sua anotação na
peça recursal.
Quanto à nulidade suscitada, esclareça-se à Recorrente que a Declaração de
Compensação constitui confissão de dívida, como assim a rotula o art. 74, § 6o, da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
A confissão de dívida prescinde de qualquer ato da autoridade administrativa para
constituir o crédito tributário, já que sua constituição se consubstanciara pela apresentação da
DComp pelo contribuinte. Não homologada a compensação, mediante ato da autoridade fiscal
competente, deve a Administração cobrar os débitos cujas compensações restaram a descoberto.
Nessa linha, convém invocar a Súmula n° 436 do superior Tribunal de Justiça:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Rejeito, portanto, a preliminar.
No tocante ao efeito suspensivo, digo que a Manifestação de Inconformidade e o
Recurso Voluntário, apresentados tempestivamente, suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impedem o início da contagem do prazo prescricional de que trata o artigo 174 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5,172, de 25 de outubro de 1966), por força do disposto no
artigo 151, inciso III, do próprio CTN.
O processo administrativo fiscal (“PAF”) é regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, recepcionado com força de lei pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. O efeito suspensivo também é atribuído às impugnações e aos recursos
voluntários ao longo do texto do Decreto em questão (e.g., arts. 21 e 33), sendo certo que o rito
processual nele estabelecido aplica-se ao litígio nascido do inconformismo do contribuinte em
face do indeferimento de direito creditório e da não homologação das compensações, nos termos
do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Logo, a suspensão da exigibilidade decorre de expressas disposições legais.
Contudo, equivoca-se a Recorrente ao pretender que tal efeito acabe por impedir
que sobre o tributo indevidamente compensado sejam acrescidos multa de mora e juros.
Primeiro, a multa e os juros de mora encontram fundamento no art. 61 da Lei n°
9.430, de 1996. Considerações acerca da graduação ou conveniência dos referidos acréscimos
não se encontram sob a discricionariedade da autoridade fiscal, tampouco do julgador
administrativo, uma vez que definida objetivamente pela lei, não competindo ao CARF exprimir
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.139 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900559/2014-99

ponderações acerca de abusividade, inconstitucionalidade, ou ilegitimidade da escolha do
legislador (Súmula CARF n° 2).
Segundo, foi garantido ao contribuinte o exercício pleno dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa. Se por um lado os recursos suspendem a exigibilidade dos
créditos tributários, ou seja, impedem que a Administração siga nos seus procedimentos de
cobrança, por outro não há prazo definido em lei para que o órgão julgador se pronuncie. Se o
crédito pleiteado pelo sujeito passivo é bom, se sua defesa nos mais variados processos
administrativos fiscais for consistente, o resultado ser-lhe-á favorável. Caso contrário, exigir-se-
á, ao fim e ao cabo, aquilo que era devido pelo sujeito passivo desde a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária em litígio.
Oportuno, a título ilustrativo, trazer a lume pronunciamento deste Conselho acerca
da incidência de juros sobre crédito tributário com exigibilidade suspensa:
Súmula CARF n° 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Terceiro, a compensação declarada pelo sujeito passivo extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 1996). Isso distingue a compensação do efetivo pagamento inclusive quanto à não
caracterização de denúncia espontânea.
Nessa linha, trago ementa do Acórdão n° 9101-006.665, da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, sessão
de julgamento ocorrida em 13 de julho de 2023 (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2011
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento, segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nesta hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp.
1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
Rejeita-se, portanto, o argumento de não incidência de multa e de juros sobre os
débitos indevidamente compensados.
Quanto ao mérito, inicio dizendo que descabe qualquer pronunciamento quanto à
previsão legal de incidência do IRRF sobre rendimentos auferidos em operações de swap, já que
tal assunto foi superado pelo colegiado de primeira instância.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.139 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900559/2014-99

A questão central em discussão é se o contribuinte prova, ou não, haver oferecido
aqueles rendimentos à tributação, de modo a se valer das respectivas retenções sofridas na fonte.
Tenho, de pronto, que a matéria é preclusa.
A Recorrente, ciente do andar da análise do crédito pleiteado, protagonista no
prévio procedimento de diligência fiscal, notificada do Despacho Decisório, que fez clara
remissão ao que reunido no processo apenso, deu de ombros quanto ao real e sabido fundamento
da glosa ao interpor a Manifestação de Inconformidade, a qual já deveria ter sido adequadamente
instruída, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem
prejuízo de apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse caso,
atendidos os pressupostos do § 4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria ser considerada não
impugnada, sendo certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos
como o presente (art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
Assim, não conheço das alegações do contribuinte alusivas à tributação das
receitas, das quais decorreram as retenções em litígio, pois seu conhecimento afrontaria o duplo
grau de jurisdição a que se submete o Processo Administrativo Fiscal.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas e no mérito, não conheço do
recurso.
Em sendo superada a preclusão pelo colegiado, creio que melhor sorte não
assiste à Recorrente.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.139 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900559/2014-99

Isso porque os documentos trazidos em sede do Recurso Voluntário - que já eram
conhecidos, posto que juntados ao processo em apenso e apreciados pela autoridade fiscal - não
provam o reconhecimento contábil das receitas de operações de swap e o efetivo cômputo na
determinação do lucro real do período.
De um lado, o contribuinte alega que as ditas receitas são lançadas mensal e
sinteticamente, mas, de outro, tais lançamentos não se encontram presentes nos autos.
Os registros contábeis resumem-se a contas patrimoniais e a valores de retenções
do imposto lançados, de modo heterodoxo, a débito de conta de resultado.
Ou seja, não apenas não se prova que qualquer contrapartida tenha sido realizada
a crédito de receita auferida, como o IRRF reduziu, pelo que traz a peça do contribuinte, o lucro
líquido do período.
Ademais, as informações dispostas na DIPJ deveriam refletir a apuração que parte
da escrituração contábil. Nesse sentido, não se sabe se o valor das variações cambiais ativas
(linha 18 da ficha 06A da DIPJ), de R$ 19 milhões, contém, de fato, os R$ 13,9 milhões das
receitas em discussão (ficha 54 da DIPJ, item 2). Não há, a tal título, qualquer conciliação.
Assim, julgo não cumprido um dos requisitos da Súmula CARF n° 80.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito deve
ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas, e, no mérito, vencido quanto ao
conhecimento, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.139 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900559/2014-99

Voto Vencedor
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Redator designado.
Fui designado para redigir em separado a fundamentação para o qual o Colegiado,
por maioria, superou a rejeição preliminar estabelecida pelo Ilustre Sr. Relator ao considerar
matéria preclusa, e, portanto, não apta a ser conhecida em sede recursal:
A questão central em discussão é se o contribuinte prova, ou não, haver oferecido
aqueles rendimentos à tributação, de modo a se valer das respectivas retenções sofridas
na fonte.
Tenho, de pronto, que a matéria é preclusa.
A Recorrente, ciente do andar da análise do crédito pleiteado, protagonista no prévio
procedimento de diligência fiscal, notificada do Despacho Decisório, que fez clara
remissão ao que reunido no processo apenso, deu de ombros quanto ao real e sabido
fundamento da glosa ao interpor a Manifestação de Inconformidade, a qual já deveria
ter sido adequadamente instruída, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, sem prejuízo de apresentação de provas em sede de
Recurso Voluntário (desde que, nesse caso, atendidos os pressupostos do § 4o do mesmo
artigo), sob pena de a matéria ser considerada não impugnada, sendo certo que o rito
estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos como o presente (art. 74, §
11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe nas
ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.139 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900559/2014-99

Assim, não conheço das alegações do contribuinte alusivas à tributação das receitas, das
quais decorreram as retenções em litígio, pois seu conhecimento afrontaria o duplo grau
de jurisdição a que se submete o Processo Administrativo Fiscal.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas e no mérito, não conheço do recurso.
Contudo, o Colegiado vem firmando entendimento no sentido de que a
apresentação, em sede recursal, de documentos aptos à comprovar o direito alegado, é adequado
e atende à verdade material, em homenagem ao formalismo moderado.
Já me pronunciei acerca do tema em outros julgados, a exemplo do Acórdão n.
1201-005.510:
Nesse cenário, ressalto que essa turma consolidou o entendimento acerca da
possibilidade de apresentação de documentos com o recurso voluntário, em atendimento
à busca da verdade material, contemplando o formalismo moderado, conforme explicita
o acórdão n. 1201-005.008, proferido em sessão realizada 20/07/2021, de relatoria do
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2012 a 31/12/2012 APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL A apresentação de documentos em sede de
interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da
verdade material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de
inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam
de inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste Tribunal é
dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se aplica aos
processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase recursal.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Não há impedimento para que a DCTF
seja retificada depois de apresentado a DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, desde que
acompanhada de provas.
Assim, a juntada de referidos documentos em sede de interposição de recurso voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se passíveis
de demonstrar a alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se
a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de
defesa.
Assim, esse foi o racional admitido pela Turma, isto é, na superação do
fundamento preliminar da preclusão para conhecer do recurso e aceitar, em tese, a possibilidade
de juntada de documentos em sede recursal.
Contudo, tal posicionamento firmado durante o julgamento não afastou a Turma
de reconhecer que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar, através de arsenal probatório
adequado, o direito creditório pretendido, concordando, no mérito, com as conclusões
acertadamente trazidas pelo Ilustre Relator.
Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.139 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900559/2014-99

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 371
DF CARF MF
Original